Tribunal: TJPA
Processo: 0805679-20.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805679-20.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: BRUNO ANUNCIACAO DAS CHAGAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. GARANTIR EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DIREITO FUNDAMENTA. PRIORIDADE ABSOLUTA. PROTEÇÃO INTEGRAL. LIMINAR CONDEDIDA.

INAUDITA ALTERA PARS.
CABIMENTO.
PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE DIANTE DO DIREITO FUNDAMENTAL TUTELADO. MULTA EXORBIMENTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A garantia do direito constitucional à educação é, também, um dever do Estado. Inclusive, envolvendo crianças e adolescentes deve ser observada a regra da prioridade absoluta e proteção integral.

2.

Nesse sentido, entende-se que, preenchidos os requisitos e considerando a relevância do direito tutelado, é cabível o deferimento da liminar

inaudita altera pars.

3.

No tocante à alegação da perda de objeto, avalia-se que parte da demanda foi atendida em razão da movimentação da presente ação, mas não há comprovação do cumprimento das demais determinações.

4.

Nesse sentido, faz-se necessário o julgamento do mérito do recurso.

5.

O princípio da reserva do possível não pode ser oposto no presente caso, visto que a demanda envolve a garantia do mínimo de dignidade humana, que é a educação, não podendo ficar condicionada à conveniência política da Administração Pública.

6.

Considerando exorbitante o valor da multa, é devida sua redução.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Portel, nos autos da Ação Civil Pública para cumprimento de Obrigação de Fazer, a qual determinou o seguinte:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência requerida para

DETERMINAR:

I - Seja INTIMADO o Estado do Pará, na pessoa de seu representante constitucional, para, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação, realize o remanejamento da escola para outro local ou outros locais, os quais deverão atender as necessidades inerentes, garantindo o direito fundamental à educação aos alunos do educandário Dep. Nicias Ribeiro;

II – seja realizada a reforma do educandário Dep. Nicias Ribeiro em até 06(seis) meses a contar da intimação;

III – ainda, com fulcro no art. 297 do CPC, que seja acostado nos autos, no prazo da

contestação, o cronograma de execução das obras, bem como apresentado a cada sessenta dias (bimestralmente) certidão de conclusão das etapas previstas no referido cronograma, a fim de comprovar o cumprimento da determinação supra;

IV – No que tange às medidas coercitivas dos itens I e III, na hipótese de descumprimento das medidas, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 497, do CPC) e considerando a relevância do direito tutelado, FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia, limitada a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sob as penas da lei, inclusive sequestro de valores.”

O Recorrente Alega ser indevida a concessão da medida liminar, por ter sido deferida
inaudita altera pars
contra a Fazenda Pública em Ação Civil Pública.

Aduz que os alunos já oram remanejados para um imóvel locado e que
as obras da escola estão contratadas e serão conduzidas pelo BID com programação para ocorrer no início do ano letivo de 2020.

Diz que a medida liminar deferida esgotou o objeto da ação e que há desproporcionalidade do valor da multa aplicada.

Ademais, afirma que inexiste fundamento legal ao pedido e que a decisão combatida viola o princípio da reserva do possível e os princípios constitucionais.

O efeito suspensivo foi parcialmente concedido (Id.
2450031
).

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
2669605
).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer (Id.

3377556
), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Portel, nos autos da Ação Civil Pública para cumprimento de Obrigação de Fazer.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que o ajuizamento da Ação Civil decorre do fato de que não havia condições de iniciar o ano letivo na escola Nicias Ribeiro, fato que prejudicaria o ensino ofertado pela referida escola.

Conforme artigos 6º e 225 da Constituição Federal
[1]
a educação é um direito social, que também deve ser resguardado pelo Estado. Corroborando a este raciocínio, tem também a Lei n.º 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

Ademais, verifica-se que a demanda envolve o interesse de crianças e adolescentes, aos quais deve ser garantida absoluta prioridade e proteção integral. Assim sendo, entendo que o Estado deve proporcionar educação, a fim de garantir o pleno desenvolvimento, o que inclui ofertar espaço com estrutura que atenda às necessidades dos estudantes.

Nesse aspecto, temos a destacar o que disciplina
o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90). Veja-se:

Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

Artigo 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

[...]

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.

Artigo 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

I - do ensino obrigatório;

Após essas breves considerações e levando em conta a necessidade de garantir aos estudantes o acesso à educação, concluo que o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao deferir a medida liminar.

Averiguo que, fundamentadamente, a decisão vergastada demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, o que justifica a excepcionalidade do deferimento
inaudita altera pars
.

“Agravo de Instrumento - Liminar concedida "inaldita altera pars", em Ação Civil Pública - Concessão de restrições e imposições na forma de divulgação dos serviços da Agravante. I - Presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida; II - Predominância do interesse público sobre o particular; III - Recurso que se conhece para dar-lhe parcial provimento.

(TJ-SE - AI: 2004201448 SE, Relator: DES. JOSÉ ARTÊMIO BARRETO, Data de Julgamento: 06/12/2005, 2ª.CÂMARA CÍVEL)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA. INALDITA ALTERA PARTE. SUSPENSÃO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO CONSIGNADO. LEI 16.898/2010. DECRETO ESTADUAL N. 7.112/2010. portaria segplan n. 62, de 16/04/2012. 1 - A concessão de liminar inaldita altera parte é uma faculdade conferida ao julgador, quando configurados os pressupostos para a medida (fumus boni iuris e periculum in mora), sobretudo quando ela se mostra como de urgência. 2 - O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, não podendo ultrapassar os limites de sua jurisdição conhecendo de matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo de primeiro grau, para não implicar em supressão de instância. 3 - Não obstante ato normativo da SEGPLAN n° 62, de 16/04/2012 tenha determinado que o refinanciamento fosse efetivado mediante ajuste conjunto com os consumidores, pelo que se nota dos autos o agravante, por conta própria, ou seja, unilateralmente e sem qualquer tratativa com os tomadores do crédito, lançaram novo débito e os incluíram na folha de pagamento dos servidores estaduais, o que, por certo, viola princípios basilares do direito consumerista, tais como os da transparência e da informação, de modo a justificar a suspensão dos descontos efetivados em folha de pagamento dos servidores públicos consumidores. 4 - Ao interpor agravo regimental, deve a recorrente demonstrar o desacerto dos fundamentos do decisum recorrido, sustentando a insurgência em elementos novos que justifiquem o pedido de reconsideração, e não somente reiterar as razões formuladas na petição do recurso originário, já apreciadas. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 311675820138090000 GOIANIA, Relator: DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2013, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1418 de 01/11/2013)”

No que tange à tese de falta de interesse, em razão da locação do imóvel para instalação da escola, averiguo que tal fato decorre da presente ação. Ademais, constato que o objeto da presente demanda pretende reforma completa da escola, para atender às reais necessidades dos estudantes.

Desse modo, concluo que o atendimento da medida liminar não esvazia o mérito da ação, sendo imprescindível processamento e julgamento da lide. Além disso, nota-se que não há nos autos prova de que a reforma da escola fora concluída.

Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CIRURGIA OFTALMOLÓGICA – PERDA DE OBJETO – CUMPRIMENTO DE LIMINAR – NÃO OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DEMONSTRAÇÃO ­- RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da liminar não induz ao reconhecimento permanente do direito, devendo, por essa razão, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda. 2. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. (STF, RE 855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)

(TJ-MT - AC: 00540865820138110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2019)”

Em relação à alegação de violação aos princípios constitucionais e da reserva do possível, avalio que não tem cabimento, visto que, conforme mencionado alhures, a demanda vislumbra a proteção de direito de crianças e adolescentes, os quais merecem proteção integral e proteção absoluta.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REFORMA DE ESCOLA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – AFASTAMENTO - RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE DIANTE DA NECESSIDADE DE TUTELA DE DIREITO FUNDAMENTAL CONSAGRADO NA CARTA MAGNA – ASTREINTES – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A educação possui status de direito fundamental, tão relevante quanto a segurança pública e a saúde, igualmente conceituadas como direito de todos e dever do Estado. 2. A reforma de escola pública, a fim de garantir a segurança daqueles que nela desenvolvem suas atividades acadêmicas e profissionais, não deve ser obstada com base no princípio da reserva do possível, ante a sua inaplicabilidade diante da proteção a direito fundamental. 3. A fixação de multa diária em valor exorbitante, que denota a desproporcionalidade com o direito tutelado, importa na sua redução.

(TJ-MT - AI: 00894237120128110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/01/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/01/2013)”

“
EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA.DIREITO DE ACESSO À EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. APELO IMPROVIDO. 1)É dever da Administração Pública adotar políticas que busquem a efetivação dos direitos fundamentais de todo cidadão, sobretudo no sentido de manter estrutura física voltada ao atendimento seguro e de qualidade à educação das crianças e dos adolescentes. 2) Diante da omissão do Poder Executivo Municipal em garantir acesso à educação de crianças e adolescentes, é perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário, sem que isso ocasione violação ao princípio da separação de poderes. 3) O princípio da reserva do possível não pode ser oposto ao princípio do mínimo existencial. A garantia de um mínimo de dignidade humana por meio de serviços públicos essenciais, dentre os quais a educação, é dever do Estado e não pode ser condicionado à conveniência política da Administração Pública. 4) Apelo improvido.

(TJ-MA - AC: 00009690420168100130 MA 0042052019, Relator: ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, Data de Julgamento: 01/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2019 00:00:00)”

Em relação ao valor da multa aplicada, entendo que assiste razão ao agravante, visto que se trata de um instrumento para conferir efetividade às decisões (artigos 497
[2]
e 498
[3]
do NCPC). Todavia, considerando as peculiaridades do caso, a fixação deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com a obrigação determinada.

Nesse sentido, confirmando a liminar concedida, concluo que decisão combatida deve ser reformada para reduzir a multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo das demais sanções cíveis e criminais pertinentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

[2]
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. “

[3]
“Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Belém, 09/02/2021